Tribunal: TJPA
Processo: 0800324-70.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800324-70.2020.8.14.0072

RECORRENTE: ANTONIA CELIA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

ACLARATÓRIOS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Medicilândia, reconhecendo a inadequação da via eleita para pleito de restabelecimento de vantagens salariais extintas por nova legislação municipal.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição ou erro material no acórdão, especialmente quanto ao não reconhecimento da possibilidade de pagamento de vantagem pecuniária nominalmente identificável (VPNI) com base na irredutibilidade salarial e direito adquirido, e se houve decisão surpresa.

III. Razões de decidir.

3. Inexistência de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, que fundamentadamente reconheceu a necessidade de controle concentrado para eventual declaração de inconstitucionalidade da nova legislação municipal.

4. Alegações da embargante visam à rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos declaratórios.

5. Não configurada a alegada decisão surpresa, uma vez que a discussão jurídica tratava de matéria previsível e inerente à controvérsia processual.

6. O prequestionamento foi alcançado nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessário pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos indicados.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada. 2. A ausência de vício sanável impede a modificação do julgado. 3. Não configura decisão surpresa a conclusão jurídica previsível a partir dos elementos constantes nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 37, XV.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de quinze a vinte e dois de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza convocada/Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ANTONIA CELIA RODRIGUES FERREIRA em face do acórdão constante do id. 28167691, págs. 1/13, mediante o qual foi dado provimento ao recurso de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, sendo a ementa do referido julgado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO IMPUGNADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR A LIDE. DESCABIMENTO. SUSCITAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. “DESCABE ALEGAR SURPRESA SE O RESULTADO DA LIDE ENCONTRA-SE PREVISTO OBJETIVAMENTE NO ORDENAMENTO DISCIPLINADOR DO INSTRUMENTO PROCESSUAL UTILIZADO E INSERE-SE NO ÂMBITO DO DESDOBRAMENTO CAUSAL, POSSÍVEL E NATURAL, DA CONTROVÉRSIA”. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. 2. Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular, a pretensão da embargante visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do ente embargado com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) e Adicional de Titulação, bem como o pagamento bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a supressão da vantagem que percebia a título de Adicional de Regência de Classe e pela escolaridade.

3. De acordo com o consignado na decisão recorrida, os artigo 25º, I e II da Lei Municipal nº 377/2010 previam as vantagens denominadas Adicional de Regência de Classe calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento-base do embargante, bem como o Adicional de Titulação, calculado sobre 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade do professor. Todavia, com a superveniência da Lei Complementar nº 001/2015, houve a supressão das referida vantagens, dado que o artigo 19º não as previram em seu texto. Diante disso, a recorrente sustentou possuir direito a continuar a receber as vantagens revogada sob nomenclatura diversa, fundamentando, para tanto, o seu pleito, no princípio da irredutibilidade salarial previsto no artigo 37, XV da CR/88. 4. Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF) 5. Vale destacar que o efeito repristinatório – restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida – somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. 6. Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora embargante ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que revogou as vantagens pecuniárias de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação como legislador positivo, circunstância essa vedada pelo princípio da separação dos Poderes, considerando-se que as gratificações ora perseguidas não possuem previsão na nova lei. SUSCITAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. 7. Na hipótese dos autos, o entendimento adotado pelo acórdão impugnado diz respeito a ponto concernente à ausência de condição da ação, posto que o instrumento manejado pela embargante não se mostrou adequado à sua pretensão, circunstância essa previsível e passível de cogitação. 8. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) que: “Descabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia. Cuida-se de simples exercício dos brocados iura novit curia e da mihi factum, dabo tibi ius (RMS n. 54.566/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017). 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Em suas razões (id. 28493812, págs. 1/19), após breve explanação dos fatos, discorre a embargante sobre a existência de contradição, omissão e erro material no aresto impugnado.

No que diz respeito à contradição, argumenta que a sua pretensão não foi a de afastar a Lei Complementar Municipal nº 001/2015 e que, ao revés, postulou que fosse garantida a irredutibilidade salarial através da instituição da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), a fim de compensar a redução do adicional de graduação.

Diz a embargante que a omissão reside no fato de haver sido apreciado os contracheques a partir de março/2024, que contém a inclusão da gratificação de nível superior de 40% (quarenta por cento) e 35% (trinta e cinco por cento) de especialização.

Afirma que, no período mencionado, houve minoração de sua remuneração no importe de R$ 3.608,84 (três mil, seiscentos e oito reais e oitenta e quatro centavos) para R$2.363,02 (dois mil, trezentos e sessenta e três reais e dois centavos).

Postula vantagens previstas em normas locais no período de vigência.

Ressalta que pleiteou vantagem pecuniária prevista na Lei Municipal nº 377/2010, que não poderia ter sido suprimida, sob pena de afronta ao direito adquirido.

Disserta que o erro material consiste na ausência de pedido de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015.

Suscita o prequestionamento da matéria que aponta, uma vez que o tema relativo à preservação de vencimentos do funcionalismo público pela via da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) é objeto do Tema 1.145/STF.

Ao final, requer o conhecimento do recurso e o seu total provimento, sanando-se os vícios apontados nos moldes que expõe.

Em suas contrarrazões (id. 29212887, págs. 1/6), o embargado pleiteia o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os aclaratórios opostos.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão; já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos na decisão ora impugnada.

No caso vertente, não há vício a ser sanado. No que diz respeito à inadequação da via eleita, reforçou-se a necessidade de declaração de inconstitucionalidade de norma municipal, visto que a pretensão da parte reclama o efeito repristinatório.

Quanto ao mérito, a controvérsia restou limitada ao recebimento do Adicional de Titulação, que nos termos da Lei Municipal nº 377/2010 possuía um percentual de 40% (quarenta por cento), que foi minorado para 20% (vinte por cento) com o advento da Lei nº 001/2015. Contudo, o pedido de aplicação de percentual previsto em norma revogada reclama a declaração de inconstitucionalidade da norma revogadora, situação essa somente possível em controle abstrato de constitucionalidade.

Reproduzo trechos da decisão que apreciou com clareza a controvérsia:

Pois bem, com a ação intentada, postulou a apelante/autora a condenação do apelante/réu ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de reformulação no Plano de Cargos e Carreiras advindas com a superveniência da Lei Complementar Municipal nº 001/2015 que, reformulando a Lei Municipal nº 377/2010, minorou o percentual percebido a título de adicional de titulação, bem como suprimiu o adicional de regência de classe dos profissionais do magistério do Município de Medicilândia.

(...)

Conforme se extrai da causa de pedir e do pedido principal requerido na peça vestibular (id. 9778820, págs. 1/27), a pretensão da recorrente/autora visava o reconhecimento de obrigação de fazer em face do recorrente/réu com vistas a implementação de uma gratificação denominada Vantagem Pecuniária Inominada (VPI) para fins de compensação do Adicional de Regência de Classe e o Adicional de Titulação, em percentuais previstos em norma local revogada, bem como o pagamento retroativo das parcelas, visto que ocorrera, mediante alteração legislativa, a alteração do percentual das vantagens.

Entretanto, considerando-se que a parcela denominada regência de classe não mais interessa à recorrente/autora, tem-se que a controvérsia meritórias remanesce somente em relação ao direito relativo ao adicional de titulação nos percentuais estipulados pela Lei Municipal nº 377/2010, sendo que tal normativa foi revogada com a vigência da Lei nº 001/2015.

DA INADEQUAÇÃO PROCESSUAL DA VIA ELEITA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA REVOGADORA. No caso vertente, a apelante/autora defende a existência de direito adquirido, bem como a irredutibilidade remuneratória (artigo 5º, XXXVI e artigo 37, XV, ambos da CR/88), para perceber a parcela reclamada invocada, valendo-se, para isso, de norma legal já revogada. Assim, embora se tenha nominado a causa originária como ação ordinária, visa a demanda, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 001/2015, que minorou os adicionais de titulação, sendo certo que os fundamentos jurídicos aduzidos na ação se voltam contra a norma mencionada. Conforme apurado, a redação do artigo 25, I e II, “a” e “b” da Lei Municipal nº 377/2010 (id. 9778835, págs. 1/30) previa que o servidor no exercício o cargo de professor do Município de origem fazia jus ao recebimento do adicional de regência de classe, calculado no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento-base, bem como ao adicional de titulação nos percentuais de 35% (trinta e cinco) a 40% (quarenta por cento), dependendo da escolaridade. Ocorre que, com a superveniência da Lei Municipal nº 001/2015 (id. 9778834, págs. 1/16), houve a minoração da gratificação de titulação, isso porque o artigo 18, I, da referida norma, previu a inclusão da vantagem denominada gratificação vertical no percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre o vencimento-base do servidor com curso de nível médio que alcançou curso superior.

Nesse cenário, apesar de não haver pedido explícito de inconstitucionalidade de lei, não é de se olvidar que o acolhimento do pedido inaugural implicaria em negar vigência a uma norma jurídica válida, considerando-se que a Lei Municipal nº 377/2010 foi inteiramente revogada pela Lei nº 001/2015, ressaltando-se que tal possibilidade somente poderia ser viabilizada mediante controle de constitucionalidade, conforme estipulado pela Súmula Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal (STF). Eis o seu verbete:

(...)

Vale destacar que o efeito repristinatório, restauração dos efeitos de norma jurídica declarada inválida, somente possui aplicabilidade nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a teor do que disciplina o artigo 11, § 2º, da Lei nº 9.868/99, aplicável também às decisões definitivas. Eis o teor do dispositivo citado:

(...)

Nesse passo, ressoa inconteste a necessidade de a pretensão da ora apelante/autora ser processada por meio de controle concentrado de constitucionalidade, com o afastamento da norma que minorou vantagem pecuniária de sua remuneração, operando-se isso com arrimo na irredutibilidade salarial. Entendimento contrário seria exigir do Judiciário a atuação.

Vale destacar, ainda, que a recorrente/autora ingressou no quadro funcional do Município em 6/7/2007, quando a escolaridade exigida era a de nível médio, conforme se extrai dos contracheques colacionados aos autos, não sendo, por outra razão, que a Lei Municipal nº 001/2015, em seu artigo 9º, I ao V, previu níveis diferentes para o professor, em conformidade com a sua escolaridade. Eis a redação do dispositivo mencionado:

(...)

Registre-se que o artigo 18 da Lei nº 001/2015 previu que o vencimento dos professores se daria mediante os níveis de carreira nos seguintes percentuais:

(...)

Vale também consignar que a superveniência da Lei 001/2015 implicou, de fato, em minoração do adicional de titulação, visto que os percentuais variavam em percentual maior, conforme artigo 25, II, “a” ao “d” da revogada Lei nº 377/2010, que ora reproduzo:

(...)

No caso da apelante/autora, extrai-se do exame de seu contracheque do mês de junho de 2015, que foi incluída em sua remuneração a Gratificação de Nível I para Nível II no percentual de 20% (vinte por cento) já com base na Lei nº 001/2015. Assim, tem-se que alcançou ela graduação em licenciatura plena na área de educação (id. 9778822, pág. 3), não havendo comprovação de que tenha realizado curso de especialização. Nesse cenário, observa-se que o pedido formulado concernente ao pagamento do adicional de titulação em percentuais previstos em norma revogada, Lei nº 377/2010, reclama a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 001/2015, para fins de restauração daquela, sendo induvidoso que tal possibilidade somente poderia ocorrer mediante controle abstrato de constitucionalidade, posto que o fundamento se ancora na irredutibilidade salarial e direito adquirido, artigos 5º, XXXVI e 37, XV, ambos da CR/88. Com base nesse fundamento foi que o aresto impugnado concluiu no sentido da inadequação processual da via eleita e a consequente extinção da ação originária sem apreciação do mérito, na forma disciplinada pelo artigo 330 e artigo 485, I, ambos do CPC.

Conclui-se, portanto, que o embargante busca, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não se admite por meio dos aclaratórios.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Em relação a necessidade de manifestação sobre os dispositivos apontados como violados, o atual CPC se contenta com o prequestionamento ficto na forma do seu artigo 1.025, que ora reproduzo:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Em conformidade com o dispositivo citado, caso a decisão contenha erro, omissão, contradição ou obscuridade, cabe à parte interpor embargos de declaração antes da interposição do recurso especial. Interpostos os aclaratórios, por exemplo, sobre uma das hipóteses previstas, o requisito do prequestionamento reputa-se preenchido, mesmo na hipótese de o tribunal de origem entender que a decisão não deva ser integrada.

Em suma, o prequestionamento de que trata o mencionado artigo 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão a ser atacado via recursos próprios. Portanto, a simples alusão quanto ao interesse de manifestação de dispositivos, desacompanhada de qualquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração não é suficiente para o seu acolhimento, considerando-se inexistir, no pronunciamento atacado, as incorreções.

Dessa feita, inviável o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, dado que inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/09/2025